Tribunal: TJMT
Processo: 1013683-20.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013683-20.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOAO VICENTE PICORELLI - CPF: 403.320.477-68 (APELADO), CLAUDIA AMELIA LIMA DE CASTRO GUIM - CPF: 551.573.601-00 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PEREIRA BRAGA - CPF: 951.050.421-15 (ADVOGADO), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOAO VICENTE PICORELLI (APELADO), GEISA MARIA CASTELO DE ALBUQUERQUE PICORELLI - CPF: 625.790.297-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS REJEITADOS - CONTRATO DE CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR (CDC) - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS DE MORA FIXADOS A PARTIR DA CITAÇÃO - REFORMA - TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA - VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL - RESP 1.250.382-PR - CASO CONCRETO A PARTIR DO AJUIZAMENTO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no caso que se trata de dívida líquida e com vencimento certo, a data do vencimento da obrigação será o termo inicial para incidência dos juros moratórios, por tratar-se de mora
ex re
(AgInt no AResp 1261493/DF), contudo, no caso específico, o cálculo, deve computar os juros a partir do ajuizamento da ação (data do cálculo), sob pena de
bis in idem
, como ressaltado pelo próprio agente financeiro apelante.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1013683-20.2019.8.11.0041

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelado
: Espólio de Joao Vicente Picorelli

1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
de
Banco do Brasil S.A.

Ação:
Monitória, movida pelo banco apelante em face de
Espólio de Joao Vicente Picorelli
.

Sentença:
rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 132.035,95, em decorrência do contrato que ampara a inicial, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC, a partir do ajuizamento da ação e determinou o prosseguimento do feito nos moldes do Título II do Livro I da Parte Especial do CPC (Cumprimento de Sentença).

Ainda, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre valor atualizado da causa.

Apelação
(Id.

131173663): Sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, no que tange a incidência dos juros moratórios de 1%, que deve incidir a partir do vencimento da dívida e não da citação.

Sustenta que os juros de mora incidem a partir do vencimento da dívida nos casos de mora
ex re,
quando a obrigação é positiva, líquida e com data de vencimento certa. Afirma que a incidência de juros moratórios somente a partir da citação acaba por privilegiar o devedor apelado.

Anota que os juros moratórios foram calculados até o ajuizamento da ação, caso em que deve ser determinada a incidência do encargo a partir do ajuizamento e não da citação do apelado.

Requer o provimento do apelo a fim de que os juros moratórios sejam devidos a partir do ajuizamento da ação.

Sem contrarrazões
(Certidão - Id.

131173665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1013683-20.2019.8.11.0041

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelado
: Espólio de Joao Vicente Picorelli

1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação
de
Banco do Brasil S.A.

Ação:
Monitória, movida pelo banco apelante em face de
Espólio de Joao Vicente Picorelli
.

Sentença:
rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 132.035,95, em decorrência do contrato que ampara a inicial, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC, a partir do ajuizamento da ação e determinou o prosseguimento do feito nos moldes do Título II do Livro I da Parte Especial do CPC (Cumprimento de Sentença).

Ainda, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre valor atualizado da causa.

A controvérsia está em saber se é caso de alterar a data de incidência dos juros de mora.

O banco apelante insurge-se contra o termo inicial fixado para os juros de mora e aduz que é a data da inadimplência, conforme estabelecido no contrato.

Nos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.250.382-PR, julgado em 02/04/2014, firmou-se o entendimento de que, em
ação monitória
para a cobrança de débito decorrente de obrigação positiva, líquida e com termo certo, deve-se reconhecer que os juros de mora incidem desde o inadimplemento da obrigação se não houver estipulação contratual ou legislação específica em sentido diverso.

Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. 1.EMENDA À PETIÇÃO INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. SÚMULA 83/STJ. 2. LEGITIMIDADE ATIVA. REEXAME DE PROVAS E ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 3. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MORA EX RE. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO. 4. AGRAVO DESPROVIDO.

(...) 3.
Em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, a data do vencimento da obrigação será o termo inicial para incidência dos juros moratórios e da correção monetária, haja vista que se trata de mora ex re.
Entendimento do Tribunal de origem que se coaduna com o do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1261493/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, TERCEIRA TURMA, j. 05/06/2018, DJe 15/06/2018) (grifei)

É caso de prover recurso do agente financeiro, porquanto, tratando-se de dívida líquida e com data de vencimento certa, de modo que os juros de mora incidem desde o vencimento de cada parcela, a teor do que estabelece o art. 397 do Código Civil.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ.

1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos. Precedentes.

2. O Tribunal estadual, após analisar o acervo fático-probatório dos autos, constatou a existência de contrato escrito de prestação de serviços firmado entre as partes e consignou, com base no laudo técnico, as quantias bruta e líquida, já devidamente atualizadas, devidas à parte agravada. Assim, modificar esse entendimento acerca da liquidez do título, dos valores devidos e da titularidade do crédito ora discutido exigiria, necessariamente, o reexame das circunstâncias fático-probatórias, tais como o aludido laudo técnico e as demais provas contábeis que instruem os autos, o que é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice do enunciado 7 da Súmula deste Tribunal. Precedentes.

3.
Consoante entendimento firmado por esta Corte Superior, em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, a data do vencimento da obrigação será o termo inicial para incidência dos juros moratórios e da correção monetária. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1235545/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020). (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - PRELIMINAR REJEITADA
– CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – RECURSO PROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, a data do vencimento da obrigação será o termo inicial para incidência dos juros moratórios e da correção monetária, haja vista que se trata de mora ex re. (AgInt no AREsp 1261493/DF
)” (N.U 0006931-08.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 06/07/2020) (grifei)

Assim, não há se falar em incidência de juros de mora apenas a partir da citação, porque o devedor já está constituído em mora desde o inadimplemento da obrigação (mora
ex re
).

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo
para determinar a incidência
dos juros de mora a partir do vencimento da obrigação,
cujo cálculo, no caso específico, deve computar os juros a partir do ajuizamento da ação (data do cálculo), sob pena de
bis in idem
, como ressaltado pelo próprio agente financeiro apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022